Tribunal: TJDFT
Processo: 0733523-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE RECEBIDA PELA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E NÃO REPASSADA À OPERADORA. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA. ADESÃO A NOVO PLANO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE PAGA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A administradora de benefícios que não repassou à operadora do plano de saúde as mensalidades que recebeu responde pelos prejuízos decorrentes do cancelamento desse plano.
2. Na hipótese, a autora pagou regularmente os boletos do plano operado pela CEAM, que tinham como beneficiária a Qualicorp (ID 71062164). A partir de setembro de 2024 (ID 71062169), todavia, a Qualicorp não efetuou o pagamento à operadora do plano de saúde, resultando no cancelamento do vínculo contratual, conforme e-mail enviado pela operadora à requerente (ID 71062170).
3. Diante da resolução do contrato por inadimplência da Qualicorp, esta efetuou a adesão da autora em outro plano de saúde (Nova Saúde) sem a autorização do consumidor, e enviou boleto que foi pago pela requerente, conforme mostra a planilha de pagamento emitida pela recorrente (ID 71062163).
4. Se o consumidor não autorizou a alteração do plano de saúde e não utilizou o serviço da nova operadora, deve ser mantida a sentença que determinou a restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada e paga.
5. Recurso da Qualicorp conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.